Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
Processo : 0700162-84.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por Universo Online S/A, pleiteando o efeito suspensivo à apelação interposta na ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo (0705801-63.2019.8.07.0018), que culminou na imposição de sanção à apelante, em razão de infração a normas consumeristas. Repisa as tentativas de resolução amigável junto ao consumidor, aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa no procedimento administrativo e falta de proporcionalidade da multa imposta, fundada na Portaria 03/2011. Sustenta a probabilidade do direito e o perigo de dano na superveniência de fato novo, consubstanciado na inscrição do débito discutido em dívida ativa. Pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito. Ainda, pugna pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para facultar ao apelante o depósito do valor correspondente como garantia, com a suspensão de sua exigibilidade. Decido. O requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, cabe destacar que a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença que já comporta efeito suspensivo em sede de apelação (art. 1.012, caput, do CPC), porém, com a tutela de urgência recursal, pois a apelante busca a suspensão da exigibilidade do crédito. Ocorre que é inaplicável o art. 151, II, do CTN porque não se trata de uma relação tributária, mas de atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia. Sobre tema, confira-se a jurisprudência do STJ: [...] 3. A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos. [...] Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.407.182/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015) É dizer, a multa aplicada pelo Procon/DF, no exercício do poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito. Nesse sentido, confira-se o aresto deste TJDFT: [...] 1. A multa aplicada pelo PROCON/DF, no exercício regular de seu poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN, que exige o depósito integral de seu valor para a suspensão da exigibilidade de tributo. [...] 3. Recurso provido. (AGI 2012.00.2.019352-3, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 05/06/2013, DJE 19/06/2013) Entretanto, mesmo tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, § 1o, do CPC, senão vejamos: Art. 300. [...] § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A propósito, a jurisprudência desta Casa já acolhia a providência ainda no Código anterior, fundamentado no poder geral de cautela. Confira-se: [...] 3. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, no qual se questiona a exigibilidade de multa administrativa aplicada, e havendo o depósito assecuratório de seu cumprimento, caso venha a ação ser julgada improcedente, resta caracterizado que não ocorrerá o inadimplemento da suposta obrigação. 4. Com amparo no poder geral de cautela, a exigibilidade da multa pode ser suspensa por meio de depósito integral da quantia, desde que presentes os pressupostos legais. 5. Deu-se provimento ao agravo. (AGI 2012.00.2.013174-6, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2012, Publicado no DJE: 03/09/2012) Nesse contexto, não haveria sustentação jurídica para indeferir a tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito, desde que fique efetivamente acautelado o juízo, cumprindo exigir que o depósito do valor seja integral e atualizado. Defiro em parte a tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, a fim de que intime a autora/apelante a garantir o juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação desta decisão que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator